Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADO. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO.
I – Estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica, art. 4o, parágrafo único, inc. I, alínea “h”, do Decreto 11.150/2022.
II – Ausente a comprovação do superendividamento da consumidora, não se aplica o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-C e seguintes do CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021.
III – O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento deve obedecer ao limite legal de 30%, art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007.
IV – O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
V - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Sentença parcialmente reformada.
VI - Apelação parcialmente provida.